Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600986-26.2020.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VILMAR SCHMOLLER PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VILMAR SCHMOLLER PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
25/08/2021
Número: 0600986-26.2020.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600986-26.2020.6.16.0073
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600986-
26.2020.6.16.0073 que julgou improcedente o presente pedido de resposta, extinguindo o processo
com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Representação Eleitoral ajuizada por Vilmar Schmoller e Márcio Eliel dos Santos em face de
Marcos Santin, o Gaúcho, e Rádio Comunitária Integração 104.1 FM de Itapejara do Oeste, em que
alegam os autores, em síntese, que: a) o radialista Marcos Santin vem se utilizando, ao longo dos
últimos quatro anos, de seu programa na rádio requerida, para criticar, acusar e ofender o então
Prefeito Agilberto Perin e sua gestão à frente do Município de Itapejara D ́Oeste; b) há ligações
entre Marcos Santin e o candidato a Prefeito Eliandro Pichetti, sendo que o primeiro já foi assessor
de imprensa, quando o último foi gestor municipal; não obstante, Eliandro é gestor da rádio
requerida, que tem interesse, portanto, em promovê-lo na campanha eleitoral; c) o representado
Marcos Santin age com propósito de prejudicar os autores, promovendo-lhe críticas infundadas e
imputando-lhes fatos desonrosos, comprometendo a lisura do processo eleitoral; d) no dia
11/11/2020 o representado denegriu a imagem dos autores, ao afirmar que o dinheiro de combate à
pandemia foi gasto, pela atual gestão do município, em outras ações, destacando que existe asfalto
até a propriedade do atual prefeito; e) ainda no mesmo programa, o radialista insinuou que o
dinheiro foi utilizado para compra de votos pelo atual Prefeito Municipal que, de igual modo, estaria
usando a máquina pública para fazer campanha política; trechos veiculados: "(...) a verdade, é um
só. Shmoller é Agilberto e Agilberto é Schmoller, e praticamente vão repetir esse governo que tá
aí."; " (...) em pela pandemia, quem me mandou é um rapaz que disse que já passou pela Covid 19,
em plena pandemia não temos teste disponíveis para a população, mas temos asfalto para ir até a
propriedade do prefeito, é, e usando o dinheiro que veio para a pandemia, onde que foi esse
dinheiro, será que estão usando para fazer política, o cara botou aqui, estão usando para comprar
votos, complicado né Prefeito, com a resposta o senhor, pode me ligar aqui o senhor não tem
coragem de vir ao vivo... tem foto aqui de 4 ou 5 pessoas ligadas ao senhor fazendo política em
pleno horário de trabalho....pode me processa que não tem problema"; ref. Recurso Eleitoral nº
0600600-93.2020.6.16.0073; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 VILMAR SCHMOLLER PREFEITO
(RECORRENTE)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCIO ELIEL DOS SANTOS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
VILMAR FRANCISCO ZENI (RECORRENTE)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
MARCIO ELIEL DOS SANTOS (RECORRENTE)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO SANTIN (RECORRIDO)
THIAGO PAESE (ADVOGADO)
ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE (ADVOGADO)
ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM
(RECORRIDO)
THIAGO PAESE (ADVOGADO)
ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42254
016
25/08/2021 17:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.541
RECURSO ELEITORAL 0600986-26.2020.6.16.0073 – Itapejara d'Oeste – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VILMAR SCHMOLLER PREFEITO
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR30885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ELIEL DOS SANTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR30885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRENTE: VILMAR FRANCISCO ZENI
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR30885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRENTE: MARCIO ELIEL DOS SANTOS
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR30885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SANTIN
- OAB/PR4954400A
ADVOGADO: THIAGO PAESE
- OAB/PR0057590A
ADVOGADO: ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE
RECORRIDO: ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM
- OAB/PR4954400A
ADVOGADO: THIAGO PAESE
- OAB/PR0057590A
ADVOGADO: ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 42254016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/08/2021 17:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516053505100000041240042
Número do documento: 21082516053505100000041240042

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. EMISSORA DE RÁDIO. IMPUTAÇÃO
DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA EM
RELAÇÃO A UM CANDIDATO E FAVORÁVEL A
OUTRO, EM PROGRAMAÇÃO NORMAL DE
RÁDIO. ART. 45, INCISO III DA LEI Nº
9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVA DE MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL A UM
DOS
CANDIDATOS.
COMENTÁRIOS
E
CRÍTICAS
GENÉRICOS
QUE
NÃO
TRANSBORDARAM O DIREITO DE CRÍTICA,
ASSEGURADO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
PEDIDO
IMPROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO
1.Ausente prova de opinião favorável a um dos
candidatos e inexistência de comentário ofensivo
a qualquer candidato em específico, tratando-se
de críticas genéricas, não se constata conduta do
representado de modo a configurar a conduta
vedada tipificada no art. 45, III da Lei nº
9.504/1997. Representação improcedente.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Vilmar Schmoller e Eliel dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral, proposta contra Marcos Santin e Rádio Comunitária
Integração FM.
Irresignados, os recorrentes apresentaram suas razões de recurso (ID 35768416)
nas quais aduzem que:
Num. 42254016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/08/2021 17:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516053505100000041240042
Número do documento: 21082516053505100000041240042

a.
b.
c.
d.
O Recorrido Marcos proferiu imputações criminosas e caluniosas em face
dos Recorrentes, conduta que configura ilícito eleitoral, de uso indevido dos meios de
comunicação com privilégio a candidatura majoritária, em detrimento e prejuízo
voluntarioso da candidatura oposicionista (propaganda negativa), configurando conduta
vedada pelo inc. IV do art. 45 da Lei n.º 9.504/1997; pelo inc. III do art. 43 da
Resolução/TSE n.º 23.610/2020; além do art. 23 da LC n.º 64/1990 , devendo os mesmos
serem punidos pelos seus atos;
Existem confissões do direcionamento dos ataques ao propósito de atingir a
campanha dos Recorrentes diretamente e indiretamente através da pessoa do Prefeito
Municipal de Itapejara d ́Oeste;
O recorrido marcos confessa mais uma vez publicamente que ele tem lado
político notório, que é favorável ao candidato Prichette adversário aos representantes;
É evidente que as afirmações do Recorrido Marcos extrapolaram o seu
direito à liberdade de expressão, de forma a macular as imagens dos recorrentes perante
o pleito eleitoral, no intuito de, sabidamente, promover a campanha do candidato a
Prefeito Eliandro Luiz Pichetti, rival direto dos mesmos nas Eleições Municipais de 2020,
tendo aptidão para interferir na normalidade e na legitimidade das eleições de modo a
desequilibrar a disputa entre os candidatos.
Ao final, requerem: i) o recebimento do recurso atribuindo-lhe efeito suspensivo; ii)
o provimento do recurso para reformar a sentença para “ser julgado procedente os pedidos
contidos na inicial condenando os Recorridos pela prática de propaganda política negativa em
”.
face dos Recorrentes
Em suas contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença,
sustentando, em síntese, que: a) não houve nenhuma ofensa ou conduta tanto positiva em
relação ao candidato Pichetti quanto negativa em relação aos representantes, bem como não
houve tratamento privilegiado; b) diante dos princípios da liberdade de expressão e da
liberdade de imprensa O estabelecimento de comparações, a fim de levar o eleitorado à
conclusão de que determinado candidato é mais apto ao exercício do cargo em disputa do que
seu adversário político também não configura propaganda eleitoral negativa, vez que caberá ao
ouvinte a análise subjetiva e individual intrínseca ao ato de escolha, esteio do processo
democrático (ID 35765466).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo não conhecimento, em
razão de intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 37265916).
É o relatório.

VOTO
Num. 42254016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/08/2021 17:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516053505100000041240042
Número do documento: 21082516053505100000041240042

Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade ventilada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 29 de
abril de 2021, ao passo que o recurso foi interposto somente dia 06 de maio de 2021, depois
de ultrapassado prazo recursal de três dias.
A preliminar não merece prosperar.
Isso porque, compulsando-se o sistema PJE de 1º grau, é possível constatar que
a sentença foi disponibilizada no PJE de 30/04/2021, tendo a publicação ocorrido em
03/05/2021.
Desse modo, o prazo começou a fluir apenas no dia 14, encerrando-se no dia 06
de maio, de sorte que o recurso é tempestivo, motivo pelo qual não há óbice ao seu
conhecimento.
No mérito, conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à
eventual configuração das ilicitudes previstas no art. 45, incisos III e IV, da Lei 9.504/1997, que
tratam de condutas vedadas às emissoras de rádio e televisão, nos seguintes termos:
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é
vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu
noticiário:
(...)
III -
ou
veicular propaganda política
difundir opinião favorável ou contrária a candidato,
;
partido, coligação, a seus órgãos ou representantes
IV -
;
dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação
(...)

Os recorrentes ajuizaram a presente representação, sustentando terem restado
configuradas, no caso em análise, as vedações acima destacadas, em virtude de afirmações
realizadas pelo radialista MARCOS SANTIN, por meio do programa “Bom dia” que apresenta
na Rádio Comunitária Integração 104.1 de Itapejara do Oeste, veiculado no dia 11 de
novembro de 2020, que teria ocorrido com o seguinte teor, de acordo com a representação:
“(...) em plena pandemia, quem me mandou é um rapaz que disse que já passou pela
Covid 19, em plena pandemia não temos teste disponíveis para a população, mas temos
asfalto para ir até a propriedade do prefeito, é, e usando o dinheiro que veio para a
pandemia, onde que foi esse dinheiro, será que estão usando para fazer política, o cara
botou aqui, estão usando para comprar votos, , complicado né Prefeito, com a resposta o
senhor, pode me ligar aqui o senhor não tem coragem de vir ao vivo, pra sabe o que o
senhor tá fazendo com o dinheiro da pandemia, asfalto até a porteira do seu rancho tem,
né, aí é e o povo passando, não tem teste pro Covid 19, já estamos em 260 contaminadas,
e daí, usando a máquina pública pra faze campanha política, secretários, tem foto aqui de
4 ou 5 pessoas ligadas ao senhor nas casas fazendo política em pleno horário de trabalho,
, isso é moralidade, isso é querer colocar alguma novidade e querer trazer alguma
novidade, aliás o senhor já está respondendo a mais um processo agora por ter feito
propaganda, fora do prazo, usando a máquina pública, né, já tenho um processo aqui, já
Num. 42254016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/08/2021 17:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516053505100000041240042
Número do documento: 21082516053505100000041240042

chego sobre isso, então fica até chato, né, na verdade o senhor, tá, como já disse, o
gaúcho quanto mais fala, mais ele atr apalha O LADO QUE ELE ESTÁ, eu digo a mesma
coisa para o senhor, o senhor tá acabando com o seu candidato, , o senhor tá destruindo o
seu candidato, e tem menos moral que eu, tem menos moral que eu o senhor, dez e treze
da manhá, o problema é que falam da gente nas redes sociais, né, e aí depois não querem
ouvir resposta,eu não respondo em rede social, eu respondo no meu programa, eu
respondo aqui,não tem problema, e provo o que eu respondo, PODE ME PROCESSA
QUE NÃO TEM PROBLEMA”. (ID 35763916).

Para a resolução da questão, é relevante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucional a segunda parte do incido III do citado art. 45, referente à
expressão “difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus

órgãos ou representantes” e que, portanto, é lícito às emissoras de rádio e televisão difundir
opinião favorável ou contrária a candidatos, partidos ou coligações. Esse entendimento,
todavia, somente tem aplicação quando tais manifestações não configurem propaganda
eleitoral positiva ou negativa e não importem em tratamento privilegiado em detrimento dos
demais concorrentes.
Em igual sentido a doutrina:
Neste toar, a opinião favorável ou contrária a candidato, partido, ou coligação,
emitida através de rádio ou televisão, para ser lícita, deve ter um caráter
, além de
objetivo
devidamente fundamentada em fatos concretos, sem
margem para comentários abstratos, tendenciosos ou divorciados da
. Em suma, a análise objetiva do comportamento dos
realidade fática
candidatos, partidos ou coligações, no curso do processo eleitoral, apontando
suas virtudes e defeitos, ainda que realizada através do rádio e da televisão, é
elemento importante para a formação de um juízo de valor do eleitor no
momento do voto, mas o conteúdo dessa avaliação não pode sugerir, ainda
que implicitamente, um pedido de voto, tratamento privilegiado ou
(ZILIO,
menoscabo por quaisquer dos atores do processo eleitoral.
Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6.ed.- Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, pg,
436, com destaques nossos)

No caso, tenho que o recurso não merece provimento, porquanto do exame
minucioso do áudio que embasou a representação, não se constata extrapolação do livre
direito à manifestação, na medida em que o recorrido se limitou a relatar fatos de forma
genérica, sem imputar, diretamente, a qualquer pessoa, exercendo o seu direito de crítica e
opinião em relação à então gestão municipal. Na verdade, a manifestação se dirigiu à então
administração municipal e não aos representantes, ainda que estes tenham sido apoiados pelo
anterior Prefeito.
Ademais, seu teor não tem o condão, ao menos em face do eleitor médio, de
sugerir “pedido de voto, tratamento privilegiado ou menoscabo por quaisquer dos atores do
” (doutrina acima citada).
processo eleitoral
Conforme tem reiteradamente se manifestado o TSE, a liberdade de expressão
tem posição preferencial dentro das liberdades constitucionais:
Num. 42254016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/08/2021 17:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516053505100000041240042
Número do documento: 21082516053505100000041240042

“A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar direito
moral do indivíduo, mas também por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, motivo por que o direito de
expressar-se - e suas exteriorizações (informação e de imprensa) - ostenta uma posição
(TSE -
preferencial (preferred position) dentro do arquétipo constitucional das liberdades.”
Recurso Especial Eleitoral nº 16996, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 08/03/2018, Página 28-30).

Especificamente em relação aos órgãos de comunicação, confira-se trecho do
julgamento do julgamento da Medida Cautelar proposta na ADI 4451:
O próprio texto constitucional trata de modo diferenciado a mídia escrita e a mídia sonora ou
de sons e imagens. O rádio e a televisão, por constituírem serviços públicos, dependentes de
“outorga” do Estado e prestados mediante a utilização de um bem público (espectro de
radiofrequências), têm um dever que não se estende à mídia escrita: o dever da
imparcialidade ou da equidistância perante os candidatos. Imparcialidade, porém, que não
. Equidistância que apenas veda às
significa ausência de opinião ou de crítica jornalística
emissoras de rádio e televisão encamparem, ou então repudiarem, essa ou aquela
candidatura a cargo político-eletivo (STF – ADI nº 4451/DF – DJ 1º-9-2010, Rel. Min. Ayres
.
Brito)

No caso, nem de longe houve repúdio ou encampação de uma candidatura em
detrimento de outra.
A começar porque não há prova de que tenha dado tratamento privilegiado a
nenhum dos candidatos, menos ainda de modo a sugerir pedido de voto ou criar, junto ao
eleitorado, opinião favorável sobre determinado postulante ao cargo de Prefeito.
Por sua precisão, transcrevo as conclusões da sentença:
De fato, irretocável é a decisão que indeferiu o pedido liminar, pelo que a reproduzo, por
coadunar com o mesmo entendimento.
Examinando a manifestação impugnada, bem se vê que o radialista faz críticas à
atual administração municipal e ao Prefeito Agilberto Perin, imputando ao atual
alcaide supostos atos contrários à moralidade administrativa e até delituosos, como
suposta compra de votos e utilização da máquina pública para fazer campanha.
Contudo, o representado não cita em nenhum momento o nome dos representantes.
Não se sabe, portanto, qual teria sido a campanha mencionada no programa
(poderia ser a favor de qualquer candidato, inclusive de candidatos ao cargo de
vereador).
Como se vê, não há menção de que os representantes seriam os responsáveis pelos
fatos ali articulados, redobrada vênia, o que impede a concessão da tutela de
urgência postulada.
Num. 42254016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/08/2021 17:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516053505100000041240042
Número do documento: 21082516053505100000041240042

Destaco que os representantes não são candidatos à reeleição e, por consequência
lógica, a critica a eles não se refere, ao menos diretamente. Tanto é verdade que a
própria inicial afirma categoricamente que os representados estão utilizando a rádio
para criticar e ofender o atual Prefeito Agilberto Perin (e não os ora representantes).
Aos argumentos acima, soma-se o fato de que, em nenhum momento, houve benefício ao
candidato Eliandro Pichetti na fala do requerido Marcos Santin. Conforme muito bem
salientado pelo colega, o radialista fez denuncias, sem especificar quem seriam os
responsáveis pelas condutas ilícitas por ele relatadas. (ID 35765066).

No mesmo sentido, posiciona-se a Procuradoria Regional Eleitoral:
É que, conforme se verifica do áudio transcrito na exordial, o recorrido Marcos Santin proferiu
opiniões desfavoráveis ao governo do então prefeito municipal Agilberto Perin, e desta
manifestação teria decorrido prejuízo a isonomia do pleito, já que, em consonância com o
alegado pelos recorrentes, as falas teriam ofendido suas candidaturas e beneficiado seu
adversário Eliandro Luiz Pichetti.
No entanto, a conexão que existe entre os diferentes grupos políticos ou mandatários e
candidatos, que no presente caso é usado como fundamento pelos recorrentes, não é causa
suficiente para a configuração da vedação dos incisos III e IV do artigo 45 da Lei Eleitoral. Tal
conexão configura elemento externo às candidaturas que disputam o pleito, não se
enquadrando nas hipóteses contempladas pela norma aventada, o que impossibilita a
aplicação de sanção aos recorridos.
Soma-se a isso a ausência de citação objetiva dos recorrentes, ou seja, não se extrai
qualquer citação nominal dos recorrentes nas falas carreadas nos autos e atribuídas ao
recorrido. Manifestações genéricas e com alto nível de subjetividade impossibilita o devido
enquadramento jurídico e consequentemente eventual aplicação de sanção a supostos
infratores.
Destaca-se, ainda, a inadequação dos precedentes apresentados pelos recorrentes. Todos
eles possuem conjunto fático divergente destes autos, na medida em que tratam, em sua
maioria, de situações enquadradas em propaganda eleitoral negativa ou antecipada,
enquanto esta demanda aborda tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação, o
qual não restou configurado.
Efetivamente, configura tratamento privilegiado previsto no artigo 45 da Lei das Eleições (Lei
nº 9.504/1997) aquelas manifestações ofensivas a determinado candidato e que impliquem
indevida vantagem a outra candidatura, quando ocorridas na programação de meio de
comunicação social, como rádio e televisão, conforme precedente do Tribunal Superior
Eleitoral.
(...)
Da leitura do precedente supracitado, infere-se que, para configuração de tratamento
privilegiado, a ofensa transmitida em meios de comunicação social deve ser direcionada a
candidato participante do pleito, e não a apoiadores políticos da candidatura. Portanto,
Num. 42254016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/08/2021 17:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516053505100000041240042
Número do documento: 21082516053505100000041240042

considerando que a situação fática se mostra desprovida dos elementos configuradores da
vedação prevista nos incisos III e IV do artigo 45 da Lei Eleitoral, conclui-se pela
improcedência das razões trazidas pelos recorrentes, sendo imperativo o desprovimento do
recurso eleitoral interposto. (ID 37067416)

Houve, repita-se, uma fala genérica sem direciona-la, ao menos de modo direto, a
qualquer candidato em específico, e sem qualquer menção também ao candidato Eliandro
Pichetti, exigindo algum esforço de interpretação para vislumbrar que tenha sido beneficiado
pela veiculação feita pela recorrido.
Nessas condições, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se o julgamento de improcedência do pedido deduzido na representação.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600986-26.2020.6.16.0073 - Itapejara d'Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 VILMAR
SCHMOLLER PREFEITO, ELEICAO 2020 MARCIO ELIEL DOS SANTOS VICE-PREFEITO,
VILMAR FRANCISCO ZENI, MARCIO ELIEL DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
BETANIA COMIN MIOLA - PR0099710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR30885, HALLYNNE
FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC0036641, PEDRO SINHORI - PR57535, SEGIO SINHORI -
PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON LINEU BARRETO RAMOS -
PR0026366 - RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SANTIN, ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO
INTEGRACAO FM - Advogados do(a) RECORRIDO: THIAGO PAESE - PR4954400A, ROZANGELA
MARIA CARNIELETTO PAESE - PR0057590A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Num. 42254016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/08/2021 17:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516053505100000041240042
Número do documento: 21082516053505100000041240042

SESSÃO DE 24.08.2021
Num. 42254016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/08/2021 17:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516053505100000041240042
Número do documento: 21082516053505100000041240042